Tribunal: STF
Processo: RE 111480
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-14
Data de publicação: 1986-11-14

Ementa:
NÃO VIOLA O DECRETO-LEI N. 857-69 O ACÓRDÃO QUE PLACITOU CONTRATO
COM CLÁUSULA DE PAGAMENTO EM MOEDA ESTRANGEIRA CELEBRADO, DE UM
LADO, POR EMPRESA BRASILEIRA E DE OUTRO, POR SOCIEDADE SEDIADA NO
BRASIL, CONJUNTAMENTE COM SUA CONTROLADORA, ESTA COM SEDE NO
EXTERIOR.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DE QUE NÃO SE CONHECE.